Tribunal: TJMT
Processo: 1005876-90.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005876-90.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAIANE PINHEIRO RIBEIRO - CPF: 062.600.541-81 (APELADO), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), DAIANE PINHEIRO RIBEIRO - CPF: 062.600.541-81 (APELANTE), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
,
DO CONSUMI
DOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO INDENIZATÓRIA
POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS
.

SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). MANUTENÇÃO DE REGISTRO APÓS CESSÃO DO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. DANOS MORAIS AFASTADOS. EXISTÊNCIA DE
REGISTROS
NEGATIVOS PREEXISTENTES. SÚMULA
N.
385
DO
STJ. ASTREINTES
MANTIDAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos extrapatrimoniais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR),
relativamente a débitos vinculados a crédito posteriormente cedido a terceiro, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais e fixando sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar se: (i)
é legítim
o o
registro
, no SCR,
de
débitos vinculados a crédito posteriormente cedido a terceiro
; (
ii
) a manutenção indevida do apontamento enseja indenização por dano moral; (
iii
) as astreintes fixadas para compelir o cumprimento da obrigação de fazer são proporcionais; e (
iv
) é adequada a distribuição dos ônus
sucumbenciais estabelecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cessão do crédito transfere ao cessionário a titularidade dos direitos creditórios, retirando do cedente legitimidade para manter registro vinculado à dívida no SCR
. I
mp
õe-
se às instituições financeiras o dever de garantir a atualização e fidedignidade das informações transmitidas aos sistemas de crédito, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço.

4.
Embora o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possua finalidade regulatória, seus dados influenciam diretamente a avaliação do risco creditício pelas instituições financeiras, razão pela qual registros classificados como “em prejuízo” produzem efeitos práticos semelhantes aos cadastros de inadimplentes, exigindo rigor na manutenção da veracidade das informações.

5.
A existência de múltiplas anotações legítimas em nome da autora no próprio sistema SCR afasta a configuração de dano moral indenizável, em aplicação analógica da Súmula n
.
385 do Superior Tribunal de Justiça, pois a restrição adicional não agrava de forma autônoma a honra objetiva d
a
consumidor
a
,
cujo histórico creditício já se encontrava comprometido por registros regulares preexistentes
.

6.
A multa cominatória fixada em R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 2.000,00, revela-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva das astreintes, não configurando enriquecimento sem causa, sobretudo diante da capacidade econômica da instituição financeira e da simplicidade operacional da providência determinada.

7.
A sucumbência recíproca mostra-se correta, porquanto a autora obteve êxito apenas no pedido de exclusão do registro,
sendo rejeitada a pretensão indenizatória, circunstância que afasta a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recursos

conhecidos e desprovidos.

Tese
s
de julgamento: “
1. A instituição financeira que cede crédito a terceiro perde legitimidade para manter registro da dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, devendo assegurar a atualização e veracidade das informações transmitidas ao sistema.

2. A existência de registros negativos legítimos preexistentes n
o histórico creditício do consumidor afasta a indenização por danos morais decorrente de anotação irregular, aplicando-se, por analogia, a Súmula n
.
385 do STJ.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, 86
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, REsp n. 2.225.691/DF, Súmula n. 385,
AgInt
no
AREsp
n. 2.945.998/GO; TJMT, N.U 1036736-45.2022.8.11.0002, N.U 1012260-93.2025.8.11.0015
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação

interpostos p
elo
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A.
e por
DAIANE PINHEIRO RIBEIRO
, contra sentença
proferida
pelo Juiz de Direito
André
Mauricio
Lopes Prioli
, da

2a
Vara Cível

da Comarca de
Várzea Grande
, que nos autos da
Ação
Indenizatória

p
or Danos Extrapatrimoniais
m
ovida pela segunda apelante em face da instituição financeira,

julgou

parcialmente
procedente
s

os

pedidos formulados na inicial, para
d
eterminar que
o requerido
proceda
à
exclusão do nome da
autora
do SCR - Sistema de Informação de Crédito, referente aos débitos objeto da lide, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00
,
limitada a 2.000,00
,
condenando
amb
os

litigantes

a
o pagamento das

custas e despesas processuais, e em honorários
advocatícios
em favor do patrono da parte adversa
, fixados em
20%
sobre o
valor atualizado da causa,
na proporção de
50%
para cada, com suspensão da exigibilidade
em virtude

d
a concessão da gratuidade da justiça (ids.
349992491
e
349992497
).

Em suas razões, o
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A.

a
firma que
o registro das informações no
SCR
decorre de determinação regulamentar
,
inexistindo na
tureza de cadastro restritivo
.
Aduz que o referido cadastro constitui
apenas um informativo,
sem gerar
p
rejuízo
à obtenção
de
novos créditos
junto às
instituições bancárias
, sendo
mero

reflexo do comportamento
financeiro
do cliente
.

Assevera ser exigência do BACEN a devida comunicação das transações efetuadas, destacando que o relatório do SCR não é atualizado imediatamente após o pagamento da dívida,
uma vez que
os dados são encaminhados àquele órgão
uma única vez ao mês
. Acrescenta que
é
facultado ao cliente solicitar o

comprovante de quitação
, e
que o
sistema serve tanto para que o Banco Central acompanhe as operações no sistema financeiro

como para consulta
acerca d
as informações de crédito, possibilitando
a

ciência sobre o
histórico
do cliente
e an
álise quanto ao
risco
na concessão do
crédito
.

Menciona que a recorrida
não comprovou qualquer
conduta
indevida
de sua
parte
,
inexistindo
falha na prestação dos serviços
. Destaca que se
trata

de u
ma relação jurídica válida
,
decorrente de inadimplemento legítimo
, faltando inclusive interesse de agir da apelada na propositura da ação.

Consigna que a
cominação de multa representa uma exacerbação, em
afronta
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, com risco de enriquecimento sem causa da recorrida.
Registra que o julgador
poderia
se
utilizar

de outros meios para a devida efetivação da medida
, salientando que
não
foi estabelecido prazo
razoável
para cumprimento da determinação
, o que
evidencia arbitrariedade e desvirtuamento do instituto
.

Reputa ser necessária a
adequação
d
os honorários advocatícios,
considerando
os critérios legais e
que
a apelada sucumbiu na maior parte dos pedidos.
Aponta que inexiste
fundamento para
fixar a verba
em valor acima do mínimo legal e
de forma
recíproca,
entendendo
devid
a
a

integral imputação do ônus sucumbencial à recorrida
.

Assim, requer que sejam julgados improcedentes os pleitos iniciais,
com
o a
fastamento

das
astreintes
impostas
,
ou

sua fixação

de forma a evitar

o
enriquecimento sem causa d
a
recorrid
a
e
mediante
concessão de
prazo razoável
.
Subsidiariamente, postula
a imposição do
s encargos advindos da sucumbência
à apelada, ou a
minoração dos honorários
advocatícios
.

P
or sua vez,
DAIANE PINHEIRO RIBEIRO

sustenta
que
,

não obstante
tenha sido reconhecida a abusividade da manutenção da anotação questionada, a sentença deixou de arbitrar indenização por danos morais.
Assinala
que o entendimento deste Sodalício é no sentido de que tal situação enseja a configuração de dano extrapatrimonial.

Argumenta que

o regist
r
o histórico
de
dívida cedida a terceiros
é
indevid
o,
na medida em que
não possui nenhum débito

vigente com a instituição financeira
recorrida
.

Desse modo, pleiteia
a procedência do
pedido de indenização

por danos morais
,
no importe de R$ 10.000,00
.

Embora intimadas (id.
349992498
), as partes não apresentaram contrarrazões (id.
349992499
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço das apelações interpostas.

Extrai-se dos autos que
DAIANE PINHEIRO RIBEIRO

ajuizou
Ação
Indenizatória
por Danos Extrapatrimoniais

em
desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

visando à
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais
no montante de R$
30.000,00
,
assim
como à exclusão do apontamento registrado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central
-
SCR,
referentes aos meses de junho e julho/2021, na quantia de
R$ 6.745,17
,
sob pena de multa diária de R$

500,00

por descumprimento
, ao
argumento de que a manutenção da anotação seria indevida, uma vez que o débito a ela vinculado teria sido objeto de cessão a terceiro, rompendo-se, assim, o vínculo obrigacional entre as partes

(id.
349992453
).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença de
parcial
procedência da demanda, nos seguintes termos:

“
(...)

-
Do mérito.

Destarte, as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor. Nestes termos, forçosa a incidência dos princípios estatuídos na legislação consumerista, em especial o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a facilitação de sua defesa, bem como a responsabilidade objetiva da fornecedora (artigo 4o, inciso I, artigo 6o, inciso VIII, e artigo 14, todos da Lei 8.078/90).

Nesse sentido, inclusive, versa a Súmula 297 do C. STJ, que prevê: - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Estabelecida a responsabilidade objetiva da parte fornecedora, pela natureza da relação travada com o consumidor, imprescindível a apreciação do panorama fático-jurídico, sendo despicienda qualquer discussão acerca da existência ou não de conduta culposa.

No presente caso, a parte autora alegou que o demandado cedeu a dívida existente em seu nome, mas manteve sua inscrição no SCR. Por outro lado, o banco sustentou ter cedido o contrato, razão pela qual não mais responderia pelos respectivos débitos.

Nessa linha, verifico que o Banco não refutou as alegações da demandante quanto à ilegalidade da manutenção de seu nome no sistema SCR, mesmo após a incontroversa cessão do contrato.

Deste modo, diante da inversão do ônus, era dever do demandado comprovar a licitude da restrição ora impugnada, nos termos do art. 6o, VII do CDC, contudo, não o fez.

Respeitando entendimentos contrários, nestas circunstâncias, ainda que existente, em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpria à parte reclamada trazer ao processo documentos consistentes que pudessem comprovar a legalidade na manutenção do nome da parte no SCR, entretanto, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nessas condições, é medida justa e necessária à exclusão do nome da parte autora da referida plataforma.

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifico que a demandante possui diversas outras anotações em seu nome no sistema SCR, provenientes de diferentes instituições bancárias. Assim, não há nos autos elementos suficientes para demonstrar que a autora tenha sido privada de acesso ao crédito exclusivamente em razão do lançamento indevido realizado pelo requerido no referido sistema.

Ademais, ainda que se reconheça eventual irregularidade na manutenção do registro, a demandante não comprovou, de forma satisfatória, a ocorrência de dano moral indenizável dele decorrente.

Neste sentido:
(...)

-
Dispositivo.

Diante de todo o exposto,

JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial, com supedâneo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

- Determinar que a parte demandada proceda a exclusão do nome da requerente do SCR - Sistema de Informação de Crédito, referente aos débitos objeto da lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a 2.000,00 (dois mil reais).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes no pagamento das custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa. Fixo os honorários de sucumbência em 20% do valor atualizado da causa, cabendo 50% do valor ao advogado de cada parte (art.85, §2o, CPC). Vedada a compensação (art.
85,§
14, CPC). Suspensa, por ora, a exigibilidade da cobrança em relação as partes, forte no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, tendo em vista que lhes foram concedidas a gratuidade da justiça.

(...)”.
(id.
349992490
).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O

BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A.
pretende
a
total improcedência da ação, afastando as astreintes ou fixando-as de modo a
evitar

o enriquecimento sem causa d
a apelada, com a concessão de prazo razoável
para cumprimento da obrigação imposta.

De forma subsidiária, almeja
que os ônus
sucumbenciais
sejam
integralmente atribuídos à recorrida
,
ou que haja redução da verba honorária fixada.

Já
DAIANE PINHEIRO RIBEIRO

intenta
que
lhe seja arbitrada indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da manutenção da inscrição do débito no valor de R$ 6.745,17 no SCR após a cessão d
a dívida
;

à existência e ao arbitramento de eventual indenização por danos morais
;
à
proporcionalidade das astreintes fixadas
;
e à adequada distribuição dos ônus sucumbenciais.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica subjacente se insere no âmbito do direito do consumidor, figurando a instituição financeira como fornecedora de serviços e a autora como destinatária final. Incide, por conseguinte, o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo-se da demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

Assentada essa premissa,
pe
rtinente mencionar
que,
e
mbora

o Sistema de Informações de Crédito (SCR) seja administrado pelo Banco Central do Brasil com finalidade primordialmente fiscalizatória e de supervisão do sistema financeiro, suas informações são amplamente consultadas pelas instituições financeiras para fins de avaliação do risco creditício e da capacidade de pagamento do tomador.

Com efeito, as
informações contidas
no cadastro em questão,
em especial as classificadas sob a rubrica
“
em prejuízo
”
,

interferem diretamente na avaliação da capacidade de pagamento do consumidor, projetando efeitos práticos análogos aos dos cadastros privados de inadimplentes. Seus dados, portanto, não se limitam a espelhar o histórico financeiro de forma neutra
,
influencia
ndo
, de modo concreto, o acesso ao crédito no mercado.

Nesse sentido:

“(...) 4. O SCR/BACEN, embora destinado à supervisão bancária e política monetária, também funciona como banco de dados de proteção ao crédito, influenciando a análise de risco e concessão de crédito pelas instituições financeiras.

5. A inclusão de informações desabonadoras no SCR/BACEN, como a liquidação de contrato com prejuízo, pode restringir ou inviabilizar a obtenção de crédito no mercado, configurando efeito prático similar ao de cadastros de proteção ao crédito. (...)”.
(STJ, REsp n. 2.225.691/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025).

No caso, extrai-se do relatório SCR juntado aos autos (id.
349992454
- págs. 12/24
) que os débitos referentes aos meses de junho e julho de 2021, no valor de R$ 6.745,17, encontravam-se classificados sob a rubrica
“
em prejuízo
”

-
categoria que, como visto,
projeta os efeitos mais restritivos sobre o perfil creditício do consumidor
. A despeito disso, o próprio banco reconheceu, na reclamação administrativa registrada n
a plataforma c
onsumidor.gov.br (id.
349992454
-
pág
s
.
25/
26), que todos os direitos creditórios e de cobrança haviam sido transferidos à empresa FIDC ITAPEVA, declarando não mais deter responsabilidade pela dívida e orientando a autora a tratar diretamente com a cessionária.

Nesse contexto,
a
obrigação regulatória de comunicar
as
operações

ao Banco Central não confere ao cedente o direito de manter, indefinidamente, informações desatualizadas após a transferência do crédito a terceiro.

Operada a cessão, o cedente deixa de ser titular do crédito e, por consequência, perde legitimidade para perpetuar qualquer apontamento vinculado à dívida cedida, sendo certo que a norma exige o registro fiel das operações vigentes
, e
não a conservação de dados que já não correspondem à realidade negocial entre as partes e que projetam indevidamente efeitos negativos ao consumidor em razão de obrigação que já não integra a esfera jurídica do cedente.

Ressalte-se que i
ncumbe às instituições financeiras manter a fidedignidade e a atualização das informações transmitidas aos sistemas de crédito, em observância aos deveres de boa-fé objetiva e transparência que regem as relações de consumo, não se admitindo a manutenção de registros que não mais correspondam à realidade da relação jurídica.

Logo, a
perpetuação
das anotações

configura inequívoca falha na prestação do serviço, sendo igualmente infundada a alegação de falta de interesse de agir
, pois
a manutenção do apontamento mesmo após a reclamação evidenciou a resistência à regularização espontânea, justificando amplamente a busca pela via jurisdicional.

De fato,
“
o débito foi cedido a outra empresa e, por consequência, a instituição financeira não possui mais o exercício regular de direito de cobrá-lo
” (TJMT, N.U 1036736-45.2022.8.11.0002, Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Segunda Turma Recursal, julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023).

O provimento que determinou a exclusão do apontamento merece, portanto, ser preservado.

No que concerne aos danos morais,
vale salientar que
o reconhecimento da ilicitude da conduta não conduz, por si só, à procedência do pedido indenizatório.

O ponto central reside na existência, no próprio sistema SCR, de outros registros em nome da autora oriundos de instituições financeiras distintas. Da
análise do feito,
constata-se que
há anotações
classificadas como vencidas em múltiplos meses de referência
,
em períodos próximos ao apontamento discutido,

circunstância que revela que o histórico creditício da autora já se encontrava comprometido
,
independentemente da anotação mantida pelo banco réu.

Neste ponto, insta ressaltar que referidas
anotações

não foram objeto de impugnação nos autos, o que corrobora sua legitimidade.

Dessa forma
,
a presença
de
anotações
negativ
a
s anteriores e legítim
a
s impede o reconhecimento de abalo moral indenizável, em aplicação analógica da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual

“
d
a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado

o direito ao cancelamento
”.

Por certo, s
e o consumidor já convive com restrições regulares no sistema, a manutenção indevida de registro adicional não é apta a agravar, de forma autônoma e significativa, o abalo à honra objetiva já decorrente da situação
preexistente e lícita, rompendo-se o nexo causal necessário à configuração do dano moral indenizável.

A propósito, “
a
existência de múltiplas anotações preexistentes no nome do autor junto a diversas instituições financeiras atrai a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, afastando o direito à indenização por danos morais
”

(
TJMT,
N.U 1012260-93.2025.8.11.0015,
Ricardo Gomes
d
e Almeida
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 03/03/2026,
p
ublicado no DJE 11/03/2026)
.

Quanto às astreintes, o afastamento pretendido pelo banco não encontra amparo, pois a multa cominatória é instrumento legítimo de coerção ao cumprimento de obrigação de fazer, sendo sua imposição plenamente cabível na espécie.

O valor de R$ 100,00 diários, com teto de R$ 2.000,00, não se revela desproporcional ao porte da instituição financeira, cumprindo sua função de estímulo ao adimplemento sem gerar enriquecimento sem causa.

Ademais, o
prazo de cinco dias
para cumprimento da obrigação
não configura arbitrariedade
. A
lém de o banco ter ciência da irregularidade desde, ao menos, o ajuizamento da demanda, a atualização do registro no SCR constitui providência de execução simples, inteiramente ao alcance operacional da instituição financeira.

No tocante aos honorários advocatícios, a pretensão de imputar os encargos sucumbenciais integralmente à parte adversa igualmente não prospera. Os pedidos de exclusão do registro e de indenização por danos morais são autônomos entre si, e o êxito parcial da demanda autoriza a repartição proporcional dos ônus processuais.

Efetivamente, a
divisão determinada na sentença revela-se equânime, não se configurando sucumbência mínima da autora a justificar a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Em relação ao
pedido subsidiário de minoração da verba honorária, tampouco assiste razão ao
banco
apelante. O percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa situa-se dentro do intervalo legal previsto no art. 85, § 2o, do CPC, e o juízo singular, ao assim fixá-lo, exerceu regularmente o poder de arbitramento que lhe é conferido por lei, levando em consideração a natureza e a importância da causa.

Aliás,
a
pretensão de redução ao mínimo legal, desacompanhada de demonstração de excesso ou de erro de critério, não autoriza a intervenção desta instância revisora para substituir o prudente arbítrio do
M
agistrado sentenciante.

Ante o
exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s

pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e por
DAIANE PINHEIRO RIBEIRO
,

mantendo
incólume
a sentença objurgada
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que fixados no limite máximo legal na origem

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.945.998/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026